Tribunal: TJSP
Processo: 2170381-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, na ação indenizatória movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, indeferiu o pedido de denunciação da lide à Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Irresignação que não prospera. Denunciação da lide que não foi deduzido na contestação, em contrariedade ao que dispõe o artigo 126 do Código de Processo Civil. Preclusão configurada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, na ação indenizatória movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, indeferiu o pedido de denunciação da lide à Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Irresignação que não prospera. Denunciação da lide que não foi deduzido na contestação, em contrariedade ao que dispõe o artigo 126 do Código de Processo Civil. Preclusão configurada. Jurisprudência desta C. 34a Câmara de Direito Privado pela não mitigação da norma. Decisão mantida. Recurso não provido.